Tribunal: TJSP
Processo: 2111816-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Imóvel arrematado - Arrematação de imóvel – Crédito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais - Preferência sobre quaisquer créditos, inclusive os de natureza tributária que, por sua vez, tem preferência sobre o proveniente de despesas condominiais – (art. 908, § 1o, do CPC) – Atualização dos créditos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Imóvel arrematado - Arrematação de imóvel – Crédito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais - Preferência sobre quaisquer créditos, inclusive os de natureza tributária que, por sua vez, tem preferência sobre o proveniente de despesas condominiais – (art. 908, § 1o, do CPC) – Atualização dos créditos até a data do depósito judicial - Recurso parcialmente provido, com observação.